Tribunal: STF
Processo: HC 205103
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.8.2021, por Oséas de Souza Rodrigues Filho, advogado, em benefício de Yves Douglas Leite Sousa, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 660.498/CE.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 20.7.2016, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE à pena de nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e vinte e quatro dias-multa pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo circunstanciado). Narrou-se na denúncia:
    “Consta do incluso Inquérito Policial que, na data de 15 de fevereiro de 2016, por volta das 11:00, no Bairro Sinhá Saboia, nesta urbe, os denunciados Matheus Sousa de Oliveira, Elias Batista do Nascimento Filho e Yves Douglas Leite Sousa, roubaram 1 (uma) balança comercial, 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (uma) bolsa contendo documentos pessoais e cartões de credito, 1 (uma) gaveta de madeira, além da quantia aproximada de RS 1000 do estabelecimento comercial JB Alimentos, que tem como representante legal Ana Alaria Soares Bezerra. 
    Historiam os autos que a vítima se encontrava em seu estabelecimento comercial. JB Alimentos, quando chegaram cinco indivíduos em um veículo Fiesta Sedan. 
    Um deles adentrou no estabelecimento e perguntou se tinha cerveja, logo em seguida, dois indivíduos armados de revólver, também entraram no comércio e anunciaram o assalto, enquanto outros dois indivíduos permaneceram dentro do carro dando apoio. 
    Dentro do estabelecimento um dos acriminados rendeu a vítima, enquanto os outros dois retiravam os objetos e exigiam o dinheiro da mesma. 
    Antes de se evadirem do local do crime, os infratores efetuaram um disparo de arma de fogo. 
    A polícia foi informada via CIOPS. 
    Os Policiais, diante das informações e características dos infratores, imediatamente saíram em diligência 
    Os policiais conseguiram interceptar os acriminados nas proximidades do posto da Policia Rodoviária Federal, depois destes terem furado dois bloqueios policiais. 
    Ao serem abordados, dois dos indivíduos efetuaram disparos contra os policiais e fugiram pelo matagal, ficando os denunciados no interior do veículo. 
    Dadas as circunstâncias, os policiais deram voz de prisão aos infratores e os levaram à delegacia para a adoção das medidas cabíveis” (e-doc. 2). 
    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para reduzir a pena imposta ao paciente para cinco anos e oito meses de reclusão e setenta dias-multa, mantida, no mais, a sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. ERRONIA NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA-BASE. CENSURA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL, À FALTA DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA POR PARTE DO JUIZ SENTENCIANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DECISIVA PARA A CONSECUÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL INICIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Embora tenha apresentado fundamentação concreta e adequada ao negativar 2 (duas) circunstâncias judiciais, equivocou-se o magistrado ao fixar a basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, violando a razoabilidade e a proporcionalidade, em razão do que impõe-se a redução da pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa, considerando 9 (nove) meses de reclusão para cada circunstância negativada, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    2. O judicante majorou a pena intermediária em 1/2 (um meio) sem declinar, objetivamente, a necessidade da utilização da fração máxima, daí porque torna-se impositiva a redução do acréscimo para 1/3 (um terço), mínimo legal, por certo que, consoante se extrai da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’.
    3. Conforme restou exatificado pela prova colhida, tanto nas declarações da vítima como nos depoimentos do policiais do flagrante, o recorrente assumiu posição essencial na subtração patrimonial, uma vez que foi o responsável por dar fuga aos demais comparsas após a subtração patrimonial, com destaque para o fato de ter, como dito acima, ‘furado’ dois bloqueios policiais e agido com violência contra a composição policial no momento da abordagem, de modo a afastar a incidência da minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º do CP.
    4. Quanto ao regime prisional inicial, tem-se por justo e adequado mantê-lo no fechado em razão das 2 (duas) circunstâncias judiciais adequadamente negativadas (circunstâncias do crime e culpabilidade do agente), nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal.
    5. Por derradeiro, cumpre ressaltar a impossibilidade de se conceder, neste momento, o direito de recorrer em liberdade aos recorrentes, haja vista que o pedido encontra-se prejudicado, pois julgado o apelo, fica superada a pretensão dos recorrentes em razão da preclusão lógica. Ou seja, quanto à tal pleito, entendo que ‘não há mais como apreciá-lo neste momento, uma vez que está sendo julgado o recurso apelatório, algo que torna prejudicada a pretensão do Apelante’. (TJCE - 0000737-64.2006.8.06.0029 – Relator MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO; Comarca: Acopiara; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Data do julgamento: 19/2/2016).
    6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido por unanimidade” (fls. 1-2, e-doc. 4). 
    4. Contra esse acórdão foram opostos embargos declaratórios, os quais foram parcialmente providos, nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REGIME MANTIDO. SÚMULA N. 18 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO APELO VERIFICADA PELA SOLTURA DO RÉU. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    1.1. Não se detecta a alegada contradição no tópico relativo à fixação do regime prisional, pois embora a pena tenha sido reduzida para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais sejam neutras, observa-se que a manutenção do regime inicial fechado encontra fundamento tanto na mencionada legislação de regência (art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal), como em duas circunstâncias judiciais adequadamente negativadas (circunstâncias do crime e culpabilidade do agente).
    1.2. Assim, quanto a este primeiro tópico, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe, pois, ausente o vício apontado, não se prestam ao simples reexame da causa já apreciada (Súmula n. 18, TJCE).
    2.1. Embora não se detecte contradição interna no acórdão embargado quanto ao segundo tópico recursal, revisando novamente os autos, observa-se cópia do acórdão referente ao HC n. 0625292-37.2016.8.06.0000, que confirma decisão liminar liberatória em favor do paciente/apelante, em razão do que, de fato, quando do julgamento do apelo por ele interposto, ora embargado, o recorrente já estava em liberdade.
    2.2. Assim, impositiva a modificação do acórdão embargado, para que seja consignado que a prejudicialidade do pedido de apelar em liberdade não se deu em razão de preclusão lógica, como afirmado no julgamento colegiado, mas em face de anterior liberação do paciente, deferida nos autos do citado Habeas Corpus, julgado sob minha relatoria em data anterior à decisão ora embargada.
    2.3. Em razão de tal modificação, não se faz necessária, devendo ser decotada do acórdão, a determinação de comunicação imediata ao juízo da execução acerca do inteiro teor do acórdão embargado, pelo qual restou diminuída a pena do recorrente.
    3. Embargos parcialmente providos por unanimidade” (fls. 1-2, e-doc. 5). 
    5. O acórdão exarado no apelo defensivo foi objeto do Habeas Corpus n. 660.498/CE, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 14.5.2021. Contra essa decisão foi interposto o respectivo agravo regimental, ainda não examinado pelo Tribunal Superior.
    6. A decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pede “seja reconhecida a ausência de razoabilidade e de proporcionalidade quando se aplica de forma automática, sem fundamentação concreta, individualizada, regime mais gravoso em face da simples existência de circunstância judicial negativa” (fl. 9, e-doc. 1).
    Argumenta que “a aplicação de regime mais severo como consequência imediata da aplicação de alguma circunstância judicial negativa, embora se tente fundamentar na aplicação fria do art. 33, §3, do CP, não se trata de ato condizente com os anseios do sistema de justiça. Antes de se aplicar letra fria do Código, ou de se interpretar súmula no sentido de se impor regime mais severo, devem os tribunais analisar o caso conforme todos os seus meandros, atendo-se de fato ao que dispõe a individualização do caso, a razoabilidade e a proporcionalidade na aplicação do regime” (fls. 9-10, e-doc. 1).
    Salienta que, “das 7 (sete) circunstâncias judiciais que podem ir de encontro ao réu, apenas duas foram consideradas negativas, além do fato de estas se relacionarem com o próprio crime, uma vez que se referem ao emprego de arma e a tentativa de fuga (culpabilidade e circunstâncias do crime), não se exigindo, decerto, punição mais severa que os quase 6 (seis) anos de reclusão já impõem, não havendo razoabilidade e proporcionalidade para se iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, afastando-se disposições constitucionais. Assim, conforme se extrai do caso, trata-se de réu primário, não reincidente, condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa, que, consoante disposição legal e constitucional, deve iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto (art. 33, §2, alínea “b”, do CP)” (fl. 10, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o Poder Legislativo asseverou no sentido de o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poder, desde o princípio, cumprir a pena em regime semiaberto, não cabendo ao Judiciário ‘legislar’ em sentido diverso, malgrado a existência dos entendimentos já apontados e que devem ser aplicados de forma excepcional e bem fundamentada” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante do Exposto supra, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos acima expendidos, impetra-se a presente Ordem de Habeas Corpus para, LIMINARMENTE, determinar-se a modificação do regime de pena imposto, em favor do Paciente YVES DOUGLAS LEITE SOUSA, e que, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria-Geral da República, seja concedida em definitivo a ORDEM para o fim de reformar a decisão guerreada e modificar o regime de pena aplicado para o semiaberto, tornando definitiva a liminar concedida, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça” (fl. 12, e-doc.1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 660.498/CE. Interposto o respectivo agravo regimental, o recurso ainda não foi apreciado no Tribunal Superior.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o impetrante. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 3.8.2021, antes da presente impetração, ocorrida em 5.8.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar o pleito de fixação do regime inicial semiaberto. 
    11. Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. Na espécie, o paciente foi condenado, em 20.7.2016, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE (Ação Penal n. 0066114-04.2016.8.06.0167) à pena de nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e vinte e quatro dias-multa pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo circunstanciado). O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes:
    “Em vista do quanto disposto pelo art. 33, § 2º, a, do Código Penal, deverá o réu cumprir a pena privativa de liberdade fixada inicialmente em regime fechado” (fl. 19, e-doc. 3).
    12. No julgamento da Apelação n. 0066114-04.2016.8.06.0167, o Tribunal de Justiça do Ceará deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena imposta ao paciente para cinco anos e oito meses de reclusão e setenta dias-multa, mas manteve o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal cearense o trecho pelo qual ratificado o regime inicial de cumprimento de pena:
    “Quanto ao regime prisional inicial, tenho por justo e adequado mantê-lo no fechado em razão das 2 (duas) circunstâncias judiciais adequadamente negativadas (circunstâncias do crime e culpabilidade do agente), nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 4).
    13. Esses fundamentos foram reafirmados no julgamento dos embargos declaratórios:
    “Conforme relatado, alega o embargante, no primeiro tópico recursal, suposta contradição consistente no fato de a pena ter sido reduzida para patamar inferior a 8 (oito) anos, sendo favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, e ainda assim o regime prisional inicial fechado fora mantido. Diferentemente do que alega o embargante, observa-se que o acórdão impugnado não apresenta tal vício. Na verdade, a pretexto de remover citada contradição, na verdade pretende o embargante rediscutir matéria que já foi – de forma clara e suficientemente fundamentada – objeto de explícita deliberação por esta Câmara, senão vejamos.
    O acórdão embargado restou sintetizado na ementa a seguir transcrita: (...) 
    Como visto, não se detecta a alegada contradição no tópico relativo à fixação do regime prisional, pois embora a pena tenha sido reduzida para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais sejam neutras, observa-se que a manutenção do regime inicial fechado encontra fundamento tanto na mencionada legislação de regência (art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal), como em duas circunstâncias judiciais adequadamente negativadas (circunstâncias do crime e culpabilidade do agente). Assim, quanto a este primeiro tópico, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe, pois, ausente o vício apontado, não se prestam ao simples reexame da causa já apreciada (Súmula n. 18, TJCE)” (fls. 3-4, e-doc. 5). 
    14. Ao afastar o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:
    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016). 
    Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos. 
    Isso porque a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (fl. 46) e o quantum da pena, superior a 4 anos, justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal. 
    Nesse sentido: (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc.7). 
    15. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão esses artigos serem invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    16. Na espécie, o crime praticado pelo paciente, roubo majorado, revestiu-se de gravidade considerada pelo juízo sentenciante como elevada porque “houve disparo de arma de fogo durante o assalto”. O magistrado ressaltou também a culpabilidade exacerbada do paciente porque “houve perseguição policial, sendo que os acusados efetuaram disparos contra os policiais e furaram dois bloqueios da polícia, o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta. Ademais, o acusado agiu com violência contra a composição policial no momento de sua abordagem” (fls. 18-19, e-doc. 3).
    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal e para a aplicação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 
    É de se anotar que, embora a pena definitiva de cinco anos e oito meses de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de roubo majorado, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias da prática do delito (parâmetro descrito no art. 59 do Código Penal) conduziram à fixação do regime inicial fechado.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo ‘possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.(...)
    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.659 ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL E DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao ao agravo regimental cabível na origem e à revisão criminal. Inadequação da via eleita. Precedentes. 
    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação (HC 124.663-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 
    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 132.802, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2017).
    Na espécie, como realçado na decisão impugnada, o Tribunal de Justiça do Ceará e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias da prática delitiva.
    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora